Tribunal: TJDFT
Processo: 0720866-02.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. AUSENTE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVICO. PROTESTO INDEVIDO NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou improcedentes os pedidos.
2. Na origem o autor ajuizou ação em que pretende o reconhecimento de inexistência de débito decorrente de visita técnica feita no dia 30/09/2021, no valor de R$ 211,00 (duzentos e onze reais), a exclusão do nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito e a condenação da recorrida ao pagamento do valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais. Narrou que, no dia 10/08/2021, foi realizado serviço de manutenção em sua esteira por técnico da ré, pelo valor de R$ 180,00 (cento e oitenta reais). Afirmou que a esteira apresentou um som estranho, que acionou novamente a ré, a qual lhe cobrou o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para nova visita técnica. Argumentou que contestou a cobrança do valor, mas acabou aceitando e agendando a nova visita, por achar que se tratava de serviço de garantia. Sustentou que, em novembro de 2021, foi surpreendido por uma intimação de protesto referente ao débito no valor de R$ 211,00 (duzentos e onze reais), bem como que seu nome foi incluído nos cadastros de inadimplentes. Aduziu que não houve notificação prévia acerca do protesto da dívida.
3. Recurso tempestivo, desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Foram ofertadas contrarrazões, com impugnação ao pedido de gratuidade de justiça (ID 41400929).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência de nulidade no protesto da dívida e na validade da cobrança e negativação indevida de seu nome. Preliminarmente, o recorrente arguiu nulidade da sentença, sob o argumento de negativa de prestação jurisdicional, em razão da ausência de manifestação acerca do pedido subsidiário formulado pelo autor. Em suas razões recursais, afirma que houve nulidade no protesto da dívida, ante a ausência de notificação prévia. Alega que a recorrida negou o fornecimento de garantia legal referente ao serviço originário. Sustenta que a segunda visita técnica estava acobertada pela garantia referente à primeira visita, bem como que não lhe foi mencionado nenhum encargo quando da marcação da segunda visita.
5. Preliminar de impugnação à gratuidade judiciária rejeitada, conquanto atendidos os critérios para a concessão do benefício, sem que o impugnante comprovasse ocultação de renda e/ou qualquer dado que pudesse levar à conclusão diversa.
6. O juízo singular não analisou amiúde o pedido alternativo referente a nulidade no protesto, por ausência de intimação. No entanto, o processo está suficientemente instruído, podendo ser analisada a questão com base na teoria da causa madura, sem que seja maculada a inafastabilidade da jurisdição. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
7. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
8. No caso, o recorrente não logrou êxito em comprovar que houve negativa de fornecimento de garantia legal, ônus a si atribuído nos termos do art. 373, II do CPC, na medida em que tinha conhecimento da cobrança do valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) pela segunda visita técnica e, ainda assim, autorizou a visita do técnico, conforme comprovado no diálogo de ID 41400880. A alegação de existência de eventual prazo de garantia referente ao primeiro serviço, por si só, não afasta a cobrança da importância de R$ 150,00, pela segunda visita técnica, sobretudo diante da concordância do recorrente. Caberia ao recorrente, em caso de discordância do valor cobrado, adotar as medidas necessárias para fazer valer seu entendimento e não anuir com a realização do serviço. Logo, não foi comprovado qualquer defeito na prestação do serviço pela recorrida, de modo que a alegação do recorrente de cobrança indevida não se sustenta.
9. Em relação ao protesto da dívida, o recorrente não comprovou qualquer nulidade, uma vez que houve sua prévia notificação, nos termos da intimação de ID 41400884, juntada pelo próprio autor. Não comprovada a nulidade no protesto da dívida, não há que se falar em inscrição indevida de seu nome nos órgão de proteção ao crédito.
10. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso não provido.
11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.